Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRESENÇA. EXEQUIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXECUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que seja dotada de força executiva, a duplicata virtual, que fisicamente inexiste, precisa estar consubstanciada em instrumento de protesto acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, nos termos em que disciplina a Lei no 5.474/68.
2. No caso dos autos, como a nota fiscal eletrônica e o comprovante de prestação do serviço encontram-se acompanhados do respectivo instrumento de protesto por indicação da duplicata virtual, forçoso concluir pela regularidade do procedimento executivo, ante a higidez do título executivo.
3.Agravo conhecido e provido.